Tribunal: TJDFT
Processo: 0741408-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741408-84.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FRANQUIMAR DE OLIVEIRA GUIMARAES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção à petição de ID 80008357 e diante da ausência de apontamento do vício no recolhimento do preparo pela certidão de ID 79979092, em homenagem aos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da vedação da decisão surpresa, passo ao esclarecimento da situação. O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, uma vez que carreou aos autos comprovante de pagamento de custas emitido e destinado ao TJDFT (IDs 79863599 e 79863598), sendo certo que o recurso especial se sujeita ao recolhimento de preparo por meio de GRU emitida pelo Superior Tribunal de Justiça ou Pagtesouro, tendo como destinatário a referida Corte Superior. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Em seguida, intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL